Tribunal: CARF
Processo: 13896.723831/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Impõem-se o reconhecimento da preclusão consumativa em relação às causas de pedir não apresentadas na impugnação e veiculadas apenas nas razões recursais.
MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. CABIMENTO.
Não comprovados recolhimentos indevidos, inexiste crédito em favor do contribuinte, pelo que devem ser glosadas as compensações, com os acréscimos moratórios legais.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do trânsito em julgado de ações judiciais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações resultantes de atos praticados com infração de lei, os mandatários, prepostos, empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Tal responsabilidade é pessoal, mas não exclusiva.
A responsabilidade solidária não se restringe aos tributos e contribuições exigidos, abrangendo também as multas imputadas, inclusive a multa de ofício agravada e qualificada, em vista de sua natureza patrimonial e não pessoal.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.723831/2015-52
ACÓRDÃO
2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TREVIZZANO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Impõem-se o reconhecimento da preclusão consumativa em relação às
causas de pedir não apresentadas na impugnação e veiculadas apenas nas
razões recursais.
MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL.
SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo
defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. CABIMENTO.
Não comprovados recolhimentos indevidos, inexiste crédito em favor do
contribuinte, pelo que devem ser glosadas as compensações, com os
acréscimos moratórios legais.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade,
caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o contribuinte
sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de
valores em relação aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja
pela compensação antes do trânsito em julgado de ações judiciais.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
2
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações resultantes
de atos praticados com infração de lei, os mandatários, prepostos,
empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. Tal responsabilidade é pessoal, mas
não exclusiva.
A responsabilidade solidária não se restringe aos tributos e contribuições
exigidos, abrangendo também as multas imputadas, inclusive a multa de
ofício agravada e qualificada, em vista de sua natureza patrimonial e não
pessoal.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos de natureza confiscatória da
multa aplicada e dos novos argumentos trazidos somente na fase recursal; na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
3

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 289/320) interposto pelo contribuinte e pelos
responsáveis solidários CAIO SILVESTRE DA SILVA SOUZA e JONIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA
contra decisão no acórdão exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília/DF (fls. 225/261), que julgou a impugnação improcedente, mantendo os
créditos tributários formalizados nos autos de infração abaixo relacionados, lavrados em
08/12/2015, acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 16/33):
 AI - AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD: 51.072.781-6, no montante de R$
2.182.946,73, já inclusos juros e multa de mora, relativo à glosa de valores
lançados em GFIP a título de compensação de retenção de 11% acima dos
valores constantes nas Notas Fiscais/Faturas (fls. 03/08) e
 AI - AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD: 51.072.780-8, no montante de R$
2.170.525,41, relativo à multa isolada por compensação indevida de valores
devidos à previdência social com retenções inexistentes, na forma do artigo
89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991 (fls. 09/15).
Do Lançamento
Do Relatório Fiscal extraem-se as seguintes informações (fls. 23/33):
(...)
3. DO DÉBITO: Trata-se de débito lançado contra o sujeito passivo, por conta de
valores de RETENÇÃO de 11% para a PREVIDÊNCIA SOCIAL, compensados em
valores substancialmente superiores aos valores RETIDOS pelos seus
TOMADORES, consoante o que consta das Notas Fiscais/Faturas emitidas pela
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
4
TREVIZZANO. Os valores compensados foram informados em GFIP's (Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social).
3.1. Para o período objeto da auditoria fiscal (ano calendário de 2012), a empresa
lançou mão de COMPENSAÇÃO de RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA, acima dos valores RETIDOS. O valor a MAIOR que foi
compensado monta a R$ 1.447.016,92, valor originário, a seguir discriminado:
3.1.1. No ANEXO I — DEMONSTRATIVO DOS VALORES RETIDOS EM NOTAS
FISCAIS, coluna INSS/RETENÇÃO, planilha apresentada pela empresa, temos o
valor retido de R$ 1.497.496,80, após excluídos os valores das notas fiscais
canceladas.
3.1.1.1. Contabilmente temos a conta 1.1.04.021.4996 — INSS A RESTITUIR, cujo
saldo em 01/01/2012 era de R$ 3.900,00, sem movimento para o ano calendário
de 2012 e a conta 1.1.04.021.4997 - INSS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, cujo
valor lançado como RETIDO em 31/12/2012 foi de R$ 1.588.561,17. Note-se que a
soma dos valores das duas contas em comento é de R$ 1.592.461,17, divergente
portanto do valor total RETIDO EM NOTAS FISCAIS, discriminado em planilha
apresentada pela empresa, de R$ 1.497.496,80.
3.1.1.2. O valor considerado pela auditoria fiscal, como RETENÇÃO DE INSS foi o
constante das notas fiscais (R$ 1.497.496,80).
3.1.1.3. O saldo contábil existente em 01/01/2012 NÃO foi considerado pela
auditoria fiscal, visto que a empresa NÃO demonstrou a sua origem, embora
tenha sido para tanto reiteradamente intimada. Contrariamente, declarou que
não havia saldo de retenção de contribuição previdenciária de anos anteriores em
01/01/2012.
3.1.2. No ANEXO II — VALORES COMPENSADOS EM GFIP'S, "STATUS" 1 -
EXPORTADA, coluna RETENÇÃO/COMPENSADO, temos o valor de contribuição
previdenciária COMPENSADO de R$ 2.861.955,87. Atente-se que os valores
COMPENSADOS constantes das GFIP's são diferentes dos valores contabilizados
(como compensados) na escrituração contábil. O valor que a empresa escriturou
como compensado foi de R$ 1.476.704,52.
3.1.3. Para as competências 01/2012, 03/2012 e 09/2012, a compensação
efetuada pela empresa declarada em GFIP não excedeu aos valores RETIDOS.
Assim, para estas competências não houve levantamento de débito.
3.1.4. Para as outras competências, cujos valores compensados excederam os
valores RETIDOS, a diferença foi objeto de levantamento de débito -
levantamento RE.
3.2. Tendo sido intimada a esclarecer a divergência entre os valores RETIDOS e os
valores COMPENSADOS, bem como se havia saldo de RETENÇÃO de períodos
anteriores, a empresa declarou:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
5
(...)
3.2.4.1. Em 19/11/2015 a empresa apresentou os esclarecimentos para os itens 1
e 2 do TIF 04:
(...)
3.2.4.1.4.2. Que "o saldo de R$ 715.912,35, da conta 1.1.04.021.4997 -
INSS/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA e 1.1.04.021.049 - INSS A RESTITUIR -
R$ 3.900,00, totalizando R$ 719.812,35 existente em 02/01/2012 estão
errados", mas, por outro lado apresenta planilha (em anexo) ostentando,
em 01/01/2012 o valor de R$ 32.698.437,98 (R$ 34.228.387,06 em
31/12/2012, menos R$ 1.529.949,08 retido em 2012). Se a empresa tem o
direito de recuperar a vultosa soma de R$ 32.698.437,98 em 01/01/2012,
porque esse valor não aparece em sua escrituração contábil? Porque
aparece o valor de R$ 715.912,35 e ainda declara que mesmo esse valor
está errado e que o correto seria saldo zero? É DE SE CONCLUIR, tanto com
base na escrituração contábil quanto nos esclarecimentos apresentados
pela empresa, QUE A COMPENSAÇÃO em valores maiores ao
efetivamente retido em 2012 é UMA FRAUDE. A empresa se compensou
de valores de contribuição previdenciária para os quais não provou ter
DIREITO a fazê-lo, embora tenha sido para isso reiteradamente intimada.
(...)
3.2.5. A auditoria fiscal também se preocupou, sobremaneira, com a possibilidade
de existir, em favor da empresa, decisão judicial que a amparasse, no sentido de
autorizá-la a proceder a compensação de valores devidos de contribuição
previdenciária. Tanto assim que:
3.2.5.1. Pelo TIPF, itens 15 e 16, a empresa foi intimada a informar a existência de
processos judiciais em seu favor, ao que foi declarado que "Não se aplica."
3.2.5.2. Pelo TIF 03, item 3, a empresa foi intimada a:
3. Esclarecer em qual diploma legal se baseou a empresa para proceder a
compensação de valores devidos a título de contribuição previdenciária com
tributos e contribuições federais de outra espécie, o que contraria, dentre outros,
o Art 89 da Lei 8212/91:
(...)
Em seus esclarecimentos, a empresa declarou em 29/10/2015: "No tocante ao
item 3, a contribuinte esclarece que todas as compensações que realizou
atenderam a legislação aplicável."
3.2.5.3. Tendo em vista que a auditoria fiscal entendeu que a empresa não
esclareceu convenientemente para o que fora intimada, por meio do item 3 do TIF
04 a empresa foi intimada a:
.......................
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
6
A empresa deverá informar, objetivamente, em que diploma legal se baseou para
se utilizar de valores que entende ter direito a compensações, de outros tributos
federais administrados pela Receita Federal do Brasil para se compensar de
valores devidos relativos a contribuições previdenciárias, conforme consta da
declaração apresentada em 02/04/2015, "in verbis"
3.2.5.3.1. Esclarecendo este item a empresa declarou: "Embora o texto
apresentado pela CONTRIBUINTE possa se mostrar ambíguo, dele não consta a
afirmação de que houve a compensação a partir de contribuições com demais
tributos administrados pela Receita Federal. Se disse apenas que restou apurado
saldo de tributos a compensar, deles se utilizando na forma do art. 74 da Lei
9.430/96, inclusive, mencionando a existência de pedidos de restituição ainda
pendentes de análise pela Receita Federal”.
3.2.5.3.2. Esclarecendo o item 4 do TIF 04 a empresa declarou: "Referente ao Item
4, a CONTRIBUINTE esclarece que suas compensações seguiram a legislação
pertinente, sem gozar de outra decisão judicial que não àquela, já mencionada
durante resposta ao TIF 03, ressaltando ainda que todas as PER/DCOMPs emitidas
assim o foram conforme realizado pelo escritório de contabilidade RUI CADETE &
ASSOCIADOS S/C CONSULTORES E AUDITORES, CRC/RN sob o no 107."
3.3. DA DCOMP — Outra obrigação necessária para que a empresa pudesse se
compensar de eventuais valores de contribuição previdenciária a que tivesse
direito, é a transmissão para a RFB da DCOMP — DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, gerada a partir do programa PER/DCOMP, conforme reza a IN —
INSTRUÇÃO NORMATIVA no 900/2008, em seus arts. 34 e 44 a 48.
3.3.1. A empresa não apresentou nenhum documento que a desincumbisse dessa
obrigação, no que respeita à contribuição previdenciária. Apresentou apenas e
tão somente diversos pedidos de restituição de contribuições e impostos federais,
especificamente IRPJ e CSLL. Não apresentou nenhum pedido de restituição de
contribuição previdenciária.
3.3.2. A auditoria fiscal consultou os sistemas da RFB e não logrou êxito no
sentido de detectar qualquer DCOMP relativa à contribuição previdenciária.
3.4. Após analisar a escrituração contábil da empresa; as GFIP’s transmitidas e que
se encontram no "status" 1 — EXPORTADA; os documentos e os esclarecimentos
apresentados pela empresa, por conta dos Termos de Intimações Fiscais, a
auditoria fiscal CONCLUIU que a empresa TREVIZZANO LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA LTDA agiu de forma FRAUDULENTA, ao inserir, PROPOSITADAMENTE em
suas GFIP’s valores de COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
substancialmente superiores aos valores EFETIVAMENTE RETIDOS (R$
1.447.016,92 — levantamento RE), para o ano calendário de 2012 e SEM DISPOR
de saldos de retenção de anos anteriores suficientes, como consta de sua
contabilidade e de saldo zero, com base em seus esclarecimentos.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
7
4. DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS — Foi lavrada a Representação
Fiscal para Fins Penais, por ter incorrido a empresa, EM TESE, em crime de
sonegação fiscal de contribuição previdenciária.
(...)
13. DOS CO-RESPONSÁVEIS: Os corresponsáveis são os constantes de anexo
específico — RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
14. DA QUALIFICAÇAO DA MULTA: Pela conduta da empresa, objetivando
dificultar que a RFB tivesse conhecimento do verdadeiro valor devido a título de
contribuição previdenciária, foi aplicada a qualificação da multa de ofício em
150%, em virtude de:
• Lançar em suas GFIP’s valores de COMPENSAÇOO DE RETENÇÕES de
contribuições previdenciárias EXPRESSIVAMENTE SUPERIORES aos valores
EFETIVAMENTE RETIDOS e, consequentemente, informar os valores devidos à
previdência social substancialmente menores;
• Deixar de apresentar, para poder exercer a compensação de valores que
entendia ter direito, a competente Declaração de Compensação — DCOMP,
gerada a partir do sistema PER/DCOMP, consoante preconizam as instruções
vigentes — IN 900/2008, arts. 34 e 44 a 48;
• Apresentar em sua escrituração contábil, em 01/01/2012 o valor de saldo inicial
de R$ 715.912,35, em conta contábil própria de RETENÇÃO de contribuição
previdenciária — conta contábil 1.1.04.021.4997 — INSS S/ SERVIÇOS DE PESSOA
JURÍDICA e, quando intimada a esclarecer a ORIGEM deste saldo, de forma
detalhada, fatura por fatura, desde o saldo ZERO da conta (item 11, i, ii e iii do
TIPF de 29/01/2015) declarou que "não identificou em seus registros, saldo de
retenção de INSS sobre o faturamento, em 01/01/2012, referente aos anos
anteriores, todavia, identificou saldo de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil, em período anterior a 01/01/2012, deles se utilizando para fins
de compensação na formado art. 74 da Lei 9.430/96."
• Em que pese a declaração acima, nada explicou sobre o FATO de sua
escrituração contábil apresentar referido saldo na conta própria de RETENÇÃO DE
INSS — INSS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. É inadmissível a empresa declarar
que "não identificou em seus registros, saldo de retenção de INSS...", quando, NA
VERDADE, este saldo está mencionado em sua escrituração contábil, devidamente
transmitida
para
o
SPED
—
identificação
do
arquivo
-
HASH
CEB12AFC789134DEA41DFA85867DFA956E708040.
No
BALANCETE
de
31/12/2012, apresentado pela empresa em 13/03/2015, temos o lançamento a
seguir transcrito, onde TAMBEM fica claro a existência de referido saldo:
(...)
• Apresentar, esclarecendo o item 5 do TIF 03, em 19/11/2015 (pag. 4 de 6),
planilha sintética onde declara, por ano, os valores que entende ter direito a
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
8
compensar, restituir ou recuperar, constando de referida planilha, em 31/12/2012
o valor de R$ 34.228.387,06 de INSS a RECUPERAR. Ocorre que da contabilidade
da empresa, em seu ATIVO, NÃO consta este fato. Ressalte-se ainda, o fato da
empresa declarar que "não identificou em seus registros, saldo de retenção de
INSS..." A seguir, está colacionada a linha da planilha apresentada pela empresa,
específica para o INSS, valores a recuperar.
• Declarar em 18/11/2015, esclarecendo o item 3 do TIF 03, reiterado pelo item 3
do TIF 04, que intimava a empresa a: Esclarecer em qual diploma legal se baseou a
empresa para proceder a compensação de valores devidos a título de
contribuição previdenciária com tributos e contribuições federais de outra
espécie, o que contraria, dentre outros, o Art 89 da Lei 8212/91, QUE:
"Embora o texto apresentado pela CONTRIBUINTE possa se mostrar ambíguo,
dele não consta a afirmação de que houve a compensação a partir de
contribuições com demais tributos administrados pela Receita Federal. Se disse
apenas que restou apurado saldo de tributos a compensar, deles se utilizando na
forma do art. 74 da Lei 9.430/96, inclusive, mencionando a existência de pedidos
de restituição ainda pendentes de análise pela Receita Federal".
A auditoria fiscal fez o questionamento ora em comento, em função do
esclarecimento anterior prestado pela empresa em 02/04/2015 de que "não
identificou em seus registros, saldo de retenção de INSS sobre o faturamento, em
01/01/2012, referente aos anos anteriores, todavia, identificou saldo de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, em período anterior a 01/01/2012,
deles se utilizando para fins de compensação na forma do art. 74 da Lei
9.430/96."
A afirmação de 18/11/2015 expressa que a empresa NÃO se utilizou do saldo de
tributos e contribuições federais que entendia ter direito a RECUPERAR, para a
compensação de valores devidos a título de contribuição previdenciária, o que
efetivamente é VEDADO pelo art. 26, § único da Lei 11.457/2007.
Isto posto, cristalino está que a empresa se compensou, INDEVIDAMENTE, de
valores de RETENÇÃO de INSS. Houve compensação de valores
EXPRESSIVAMENTE superiores aos valores EFETIVAMENTE RETIDOS durante o ano
calendário de 2012, associado ao fato de que NÃO havia saldo de anos anteriores
OU, na melhor das hipóteses, havia o saldo de R$ 719.812,35 (715.912,35 da
conta contábil 1.1.04.021.4997 mais o saldo de R$ 3.900,00 da conta contábil
1.1.04.021.4996) A empresa agiu, deliberadamente, com o intuito se beneficiar de
valores para os quais não tinha direito. Se compensou de valores INEXISTENTES.
• Pelo exposto, a auditoria fiscal concluiu que a empresa agiu deliberadamente
de forma FRAUDULENTA e com o objetivo CLARO de SONEGAR contribuições
previdenciárias, conduta esta que é tratada nos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/1964,
de 30/11/1964, (...)
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
9
Em consequência, foi aplicado o prescrito no art. 44, § 1o da Lei 9.430/1966 de
27/12/1966, DOU de 30/12/1966 (...)
A competência considerada para aplicação da multa isolada (150%), foi o mês da
TRANSMISSÃO das GFIP’s, “status” 1 — EXPORTADA, e não a competência
considerada para a GLOSA DA COMPENSAÇÃO indevida.
15. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA: Nos termos do art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional - CTN, temos:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. "
15.1. Desta forma, tendo em vista que a empresa se utilizou de COMPENSAÇÃO
DE RETENÇÕES de contribuição previdenciária, muito acima dos valores
EFETIVAMENTE RETIDOS, portanto, INEXISTENTES, fato este já amplamente
descrito, constituímos, com base no referido dispositivo legal acima, a sujeição
passiva solidária contra seus sócios administradores, a seguir nomeados:
CAIO SILVESTRE DA SILVA SOUZA, brasileiro, residente na Rua Berilo Wanderley,
no XXXX, apto XXX, bairro Potilândia, NATAL, RN, CEP — XX.XXX-XXX, CPF —
044.XXX.XXX-41 e RG no XXXXXXXXX.
JONIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, residente na Av. Ayrton Sena,
XX.XXX, bairro Capim Macio, NATAL, RN, cep - XX.XXX-XXX, CPF — 010.XXX.XXX-
57, portador do RG XXXXXXXXX.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 09/12/2015 (fls.
03, 09 e 109) e apresentou impugnação em 04/01/2016 (fls. 137/155), acompanhada de
documentos (fls. 156/172); o responsável solidário JONIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA foi
cientificado em 20/01/2016, por meio do Edital Eletrônico: 001946765 (fl. 126) e apresentou
impugnação em 19/02/2016 (fls. 176/186), acompanhada de documentos (fls. 187/191) e o
responsável solidário CAIO SILVESTRE DA SILVA SOUZA foi cientificado em 28/12/2015 (AR de fl.
120) e apresentou impugnação em 20/01/2016 (fls. 194/204), acompanhada de documentos (fls.
205/213).
Utilizo para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 233/238):
(...)
II - DAS IMPUGNAÇÕES
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
10
Tanto o contribuinte principal como os responsáveis solidários foram intimados
do lançamento. Em vista disso, compareceram aos autos apresentando seus
instrumentos de impugnação de fls. 137/155 (contribuinte autuado), 176/187
(responsável solidário Sr. Jonielson Pereira de Oliveira) e 194/204 (responsável
solidário Sr. Caio Silvestre da Silva Souza).
As impugnações dos responsáveis solidários trazem o mesmo conteúdo relativo
ao lançamento e à sua formalização.
As impugnações deduzem as questões a seguir sintetizadas.
II.1. IMPUGNAÇÃO DA TREVIZZANO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA (fls.
137/155)
Do Crédito Previdenciário
A Impugnante afirma que cumpriu a legislação de regência para realizar a
compensação de valores retidos de 11% nas suas Notas Fiscais emitidas, inclusive
apresentou ao Fisco uma planilha demonstrativa de valores que entendia ter
direito a recuperar de impostos e contribuições federais, conforme item 5 do TIF
04.
No que tange à contribuição previdenciária, objeto do presente auto, informa
que, embora não logrando apresentar o saldo da conta contábil desde sua origem
em 2002, a partir do saldo zero, conseguiu demonstrar à fiscalização que, para o
período de 2005 a 2012, acumulou valores a recuperar da ordem de
R$34.228.387,06.
Afirma que o direito a recuperar, tal qual apresentado na referida planilha, tem
por objeto os valores retidos em notas, e não abrange, necessariamente, os
valores efetivamente utilizados.
Afirma que a autoridade fiscal distanciou-se do princípio da verdade real, pois
conferiu maior valor a Declaração do contribuinte de que "não identificou em
seus registros, saldo de retenção de INSS sobre o faturamento" no ano de 2012,
conforme solicitação do TIF 02, quando já dispunha de elementos demonstrativos
de que a realidade seria mais abrangente, sendo importante ressaltar que os
elementos contrários surgiram após sua emissão, isto é, a partir do levantamento
dos fatos jurídicos relevantes para a tributação, mediante a verificação dos
valores efetivamente retidos nas notas fiscais.
Registra que, durante o prazo concedido, restou possível apenas o levantamento
do direito a recuperar, sem abranger aquele efetivamente utilizado, o que estava
a demandar a análise das folhas de pagamento e das GFIPS, sendo importante
destacar ainda que o SALDO ZERO remonta ao ano de 2002.
Destaca que a referida declaração, a qual tanto se apega a autoridade fiscal,
somente restou emitida mediante solicitação verbal da autoridade fiscal,
motivada a partir da apresentação de planilha, por ocasião da resposta ao TIF 02,
para atender ao item 11, do TIPF.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
11
Reafirma que a planilha apresentada considerou o SALDO ZERO para a conta de
INSS, mas somente a partir de 2012, e desconsiderou eventual saldo de INSS a
recuperar decorrente de período anterior, e mais, sua elaboração não contou a
contribuição do contador responsável.
Registra que, na sua Declaração, cometeu ato falho ao não considerar que o saldo
zero deveria ter por referência o instante mesmo de sua ocorrência,
independentemente da data de sua verificação. Ressalte-se que este ato falho
não passou despercebido da autoridade fiscal, que insistiu na apresentação da
planilha quando do TIF 04. De fato, o conteúdo da declaração explicava apenas
que o Contribuinte, ao utilizar os valores identificados na planilha, referente ao
ano de 2012, para fins de compensação, não identificou, nesse período, saldo de
INSS.
A rigor, para fins de atestar a inexistência de saldo a recuperar, a autoridade fiscal
deveria observar origem da respectiva conta contábil, a partir do saldo zero,
independentemente do período/data dessa ocorrência.
Nessa medida, visto que se trata de expediente pertinente e decisivo para a
solução da questão, faz-se imprescindível a produção de perícia visando apurar
todos os valores retidos, a título de contribuição previdenciária, no ano calendário
de 2012, a partir do saldo zero, independentemente do período/data dessa
ocorrência, devendo ainda ser relacionados os valores de todas as retenções
previdenciárias, o valor de todas as compensações feitas com referidas retenções,
tal qual exigido pela fiscalização
Da Multa Qualificada (Multa Isolada)
Afirma que não agiu com o intuito de fraude, quando fiscalizado, pois entregou a
documentação solicitada e não ocultou qualquer operação realizada. Com efeito,
até o TIF 04, dos dezenove itens solicitados ao Contribuinte a partir do TIPF,
somente a planilha em questão é que estava pendente de conclusão, cuja
dificuldade, todavia não inibiu a adoção de atividades visando sua conclusão.
Registra que a aplicação da multa isolada no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) é inconstitucional e tem caráter confiscatório em relação ao
patrimônio da Impugnante, pois ela não se justifica em situações onde não resta
comprovada a ação ou omissão dolosa, com manifesta finalidade de sonegação
ou fraude.
Da Solidariedade
Afirma que a simples condição de sócio não implica responsabilidade tributária.
Com efeito, para fins de caracterizar a responsabilidade, nos termos do art. 135,
III, do CTN, o primeiro requisito é de que se trate diretor, gerente ou
representante, sendo essencial se trate de pessoa na condição de administrador
de bens alheios.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
12
Assim, somente os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou a gerência da sociedade,
com poder de gestão, sendo crucial para caracterizar sua responsabilidade a
efetiva demonstração de que tenha praticado diretamente, ou tolerado, a prática
do ato abusivo e ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência.
Conclui que, se a solidariedade restou imputada sem o relato dos fatos jurídicos
necessários à sua caracterização, o ato encontra-se maculado na motivação, um
dos elementos intrínsecos ao ato administrativo, sendo imperativa sua retirada do
ordenamento jurídico pela autoridade competente, notadamente, quando se tem
em vista que a instrução, realizada no corpo do processo instaurado por ocasião
da impugnação do contribuinte, volta-se tão somente ao convencimento do
julgador sobre pontos contraditados pelo particular, não servindo para preencher
eventual ausência de comprovação do fato que serve de suporte à exigência ou
autuação fiscal.
Da Representação Fiscal para Fins Penais
Afirma que a norma do caput do art. 83 da Lei 9.430/96 condiciona o
encaminhamento de representação fiscal ao Ministério Público ao fim do
processo administrativo tributário, no qual haja sido o contribuinte declarado
devedor de tributo, e no qual tenha sido apurada a existência de crime contra a
ordem tributária (transcreve o dispositivo).
A ausência de constituição definitiva do crédito tributário ante a não conclusão de
processo administrativo fiscal, implica atipicidade das condutas atribuídas aos
contribuintes, tornando quaisquer procedimentos inquisitórios despidos de
ilegalidade. A rigor, mais recentemente, sobreveio a Lei 12.382/2012, cujo art. 6o
alterou os §§ 1o a 6o do art. 83 da Lei 9.430/1996, estabelecendo que, mesmo
após o fim do processo administrativo, no caso de parcelamento do crédito
tributário, a representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao
Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento.
Conclui que é manifestamente ilegal a conduta da autoridade fiscal que, mesmo
antes de encerrado o processo administrativo, procedeu à lavratura de
Representação Fiscal para Fins Penais, ao fundamento de que a Contribuinte teria
cometido crime de sonegação de contribuição previdenciária.
II.2 IMPUGNAÇÕES DOS Srs. JONIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA (fls. 176/187) e
CAIO SILVESTRE DA SILVA SOUZA (fls. 194/204)
As impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários (Srs. Caio Silvestre da
Silva Souza e Jonielson Pereira de Oliveira) são iguais entre si, e trazem tópicos
com idêntico teor.
Da Ausência de Correlação entre a Suposta Supressão de Tributo e o Poder de
Decisão do Sócio Reputado Responsável.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
13
Os Impugnantes afirmam que somente os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado podem ser responsabilizados, e não todo e
qualquer sócio. Assim, faz-se necessário que o sócio tenha exercido a direção ou a
gerência da sociedade, com poder de gestão, sendo crucial para caracterizar sua
responsabilidade a efetiva demonstração de que tenha praticado diretamente, ou
tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em posição de influir para a sua
não ocorrência.
Afirmam que não houve a descrição pormenorizada do comportamento de cada
um dos dirigentes, como se qualquer supressão de tributo houvesse de lhes ser
imputado concomitante e automaticamente, fica manifesta a afronta à legalidade
tributária, pois a solidariedade está a depender da caracterização do ato ilícito,
que há de ser praticado dolosamente pelo gestor, no seu interesse e em prejuízo
da pessoa jurídica.
Concluem que a responsabilidade solidária apontada no lançamento contém uma
descrição genérica e impessoal do fato imputado aos gerentes, sendo, inclusive,
ofensiva à garantia de defesa, pois se trata de imputação que se mostra
flagrantemente omissa.
Da Inexistência de Ato Ilícito.
Afirmam que não se pode atribuir a responsabilidade substitutiva para sócios,
diretores ou gerentes, prevista no artigo 135, III, do CTN, sem que seja antes
apurada a existência de um ato ilícito praticado por qualquer daquelas pessoas,
pois se há o mero inadimplemento de um tributo, tem-se que a infração foi
praticada pela pessoa jurídica, e não por seu dirigente, não sendo possível
responsabilizar este pelos tributos devidos por aquela. Assim, para fins de
responsabilidade solidária do gestor, haveria de ficar demonstrado que sua
atuação teria ocorrido fora dos limites de sua competência.
Entendem que não restou demonstrado que o sócio tenha praticado diretamente,
ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em posição de influir para a
sua não ocorrência, e cujo resultado tenha se operado em seu exclusivo interesse,
há de ser afastada a solidariedade sob pena de manifesta contrariedade aos
termos art. 135, III. do CTN.
Da Afronta ao Princípio da Motivação.
Os Impugnantes afirmam que, pelo princípio da motivação dos atos
administrativos, faz-se necessário que autoridade fiscal indique os fundamentos
de fato e de direito que lhe empolgaram a decisão, e sua obrigatoriedade se
justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para
permitir o controle de legalidade dos atos administrativos.
Concluem que a solidariedade restou imputada sem sequer vir acompanhada do
relato dos fatos jurídicos necessários à sua caracterização, logo, o ato encontra-se
maculado na motivação, sendo imperativa sua retirada do ordenamento jurídico.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
14
Da Afronta à Legalidade Administrativa.
Os Impugnantes afirmam que, ainda que a autoridade fiscal houvesse feito
menção à qualquer ato ilícito supostamente praticado pelos sócios, bem assim
houvesse relatado que o seu resultado teria ocorrido em prejuízo da sociedade
empresária, ainda assim, a solidariedade há de ser reputada ilegal ante a ausência
de provas para tanto necessárias.
Citam que, nos termos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, a descrição do fato
(inc. III) é apontado como item de constância obrigatória no auto de infração, de
sorte que, por ordem de interpretação sistemática, a atitude descritiva há de
concretizar-se com fundamento nas provas produzidas no curso da fiscalização, e
se estas não se prestam ao efeito pretendido pela autoridade fiscal, há de ser-lhe
decretada nulidade do ato por afronta à legalidade administrativa.
Registram que a realidade das provas produzidas no curso da fiscalização
apontam para inexistência de qualquer intuito fraudulento, seja por parte de
TREVIZZANO, seja ainda com relação aos IMPUGNANTES, pois de seu contexto
não resulta evidente a prática de ato doloso com excesso de poderes ou com
violação às disposições legais que regem as ações da pessoa jurídica.
III - DOS PEDIDOS
Requer que:
 o lançamento de ofício seja totalmente cancelado e extinto;
 seja reduzida a multa de ofício, de 150% para 75%, em razão da inexistência de
comprovação do evidente intuito de fraude, simulação ou conluio;
 seja realizada perícia visando apurar todos os valores retidos, a título de
contribuição previdenciária, no ano calendário de 2012, a partir do saldo zero,
independentemente do período/data dessa ocorrência, devendo ainda ser
relacionados os valores de todas as retenções previdenciárias, o valor de todas as
compensações feitas com referidas retenções, tal qual exigido pela fiscalização, de
modo a provar a contabilidade e atestar a existência de créditos passíveis de
utilização;
 sejam desvinculados os sócios-administradores da Impugnante Trevizzano
Locação de Mão de Obra Ltda, que foram indevidamente responsabilizados
pessoalmente.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/BSB, em sessão de 27 de setembro de 2016, no acórdão no 03-
072.652, julgou a impugnação improcedente (fls. 225/261), conforme ementa abaixo reproduzida
(fls. 225/226):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
15
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/01/2013
I - DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL: AIOP Debcad no 51.072.781-6 (Glosa de
compensação).
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CRÉDITO
UTILIZADO
INEXISTENTE PARA QUITAR OS DÉBITOS. GLOSA. MANUTENÇÃO.
Para que a compensação venha a ser aceita pelo Fisco, deverá a interessada
possuir em seu favor crédito próprio suficiente à quitação dos débitos que
pretende compensar. Em não havendo suficiência de crédito, merece ser mantida
a glosa levada a efeito pela fiscalização. DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO PERÍCIA.
INDEFERIDA. O pedido de realização de perícia deve ser motivado e acompanhado
dos quesitos necessários para o exame da matéria, sob pena de seu
indeferimento.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
OCORRÊNCIA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Havendo demonstração que, no período do lançamento fiscal, os sócios-
administradores exerciam atos de administração da sociedade, assinando em
conjunto, podendo inclusive designar procuradores passivamente, judicialmente e
extrajudicialmente, em todos os atos pertinentes aos objetivos da sociedade, e
que agiram com violação aos limites da lei e aos limites estatutários ou
contratuais, é possível imputar a responsabilidade prevista no artigo 135, inciso
III, do CTN.
II - DA MULTA ISOLADA: Debcad no 51.072.780-8
MULTA ISOLADA DE 150%. CRÉDITO UTILIZADO INEXISTENTE. EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE. JUSTIFICATIVA PARA SUA APLICAÇÃO.
É justificável a exigência da multa isolada quando o sujeito passivo tenha
procedido com evidente intuito de fraude, minuciosamente justificado e
comprovado nos autos.
A multa isolada de 150% é aplicável quando caracterizada a prática de
compensação oriunda da utilização de créditos inexistentes e com o objetivo de
reduzir o montante das contribuições devidas.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da
legislação em vigor.
III - DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento das formas de
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
16
extinção do crédito tributário, ou a correta formação da matéria tributável, com
prejuízo à Fazenda Pública, utilizando-se de créditos não registrados nos
documentos contábeis nem fiscais da empresa, materializados como sendo
ilíquidos e incertos, isso configura a prática de atos com violação aos limites da lei
e aos limites estatutários ou contratuais de sua atuação, a teor do artigo 135,
inciso III, do CTN, cabendo, no caso, a responsabilização solidária do sócio-
administrador que, consciente e voluntariamente, dá cabo de referida conduta.
IV - DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP)
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER FUNCIONAL. NÃO ANÁLISE DO
CONTEÚDO.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, a qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão da DRJ em 03/11/2016, por meio de
sua Caixa Postal (fl. 284) e os responsáveis solidários CAIO SILVESTRE DA SILVA SOUZA em
31/10/2016 (AR de fl. 285) e JONIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA em 01/12/2016, por meio do Edital
Eletrônico: 001977813 (fl. 287) e interpuseram recurso voluntário conjunto em 25/11/2016 (fls.
289/320), acompanhado de documentos (fls. 321/327), com os argumentos sintetizados nos
tópicos abaixo:
I. DA TEMPESTIVIDADE.
II. DO CRÉDITO PREVIDENCIÁIUO. EXISTÊNCIA DE CONCRETA DIVERGÊNCIA ENTRE
A POSIÇÃO DO FISCO E DO CONTRIBUINTE. SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO
ADEQUADA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
III. DA MULTA QUALIFICADA.
IV. DA SOLIDARIEDADE.
IV.1. DA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
IV.2. DA AFRONTA À LEGALIDADE ADMINISTRATIVA.
V. DO PEDIDO
89. Ante o exposto, requer seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO conhecido e
provido para determinar a nulidade da decisão recorrida, devendo seguir a fase
de instrução, com a realização da perícia e os atos que lhe são correlatos, de
forma esgotar as diligência pretendidas pela autoridade fiscal, especificadamente,
para fins de apurar todos os valores retidos, a título de contribuição
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
17
previdenciária, no ano calendário de 2012, a partir do saldo zero,
independentemente do período/data dessa ocorrência, devendo ainda ser
relacionados os valores de todas as retenções previdenciárias, o valor de todas as
compensações feitas com referidas retenções, tal qual exigido pela fiscalização, de
modo a provar a contabilidade e atestar a existência de créditos passíveis de
utilização.
90. Outrossim, observado que a compensação indevida, por si só, não se presta
sequer para fundamentar a aplicação da multa isolada, (art. 35 c/c art. 89, § 9°, da
Lei 8.212/91), e não restando demonstrado o intuito de, dolosamente, esconder
"a verdade dos fatos", requer o provimento deste recurso para determinar sua
exclusão; igualmente, dada inexistência de ato ilícito, requer seja determinada a
exclusão dos sócios CAIO SILVESTRE DA SILVA SOUZA e JONIELSON PEREIRA DE
OLIVEIRA do pólo passivo da lide na qualidade de sujeito passivo solidário,
declarando nulo os respectivos termos de sujeição passiva solidária.
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e ainda que preencha os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido parcialmente como se verá a seguir:
Da Delimitação do Litígio.
Do cotejo entre os argumentos apresentados no recurso voluntário com os das
impugnações apresentadas pelo contribuinte e responsáveis solidários constatou-se que houve
inovação em relação ao argumento de que “quando a exação decorre de uma suposta
compensação indevida, nos termos do artigo 35 c/c artigo 89, § 9° da Lei 8.212 de 1991, a multa
poderá ser reduzida para 20% (vinte por cento)”, razão pela qual, nos termos do artigo 16
combinado com o artigo 33 do Decreto no 70.235 de 1972, o mesmo não será conhecido.
Também não será conhecido o argumento relativo ao caráter confiscatório da
multa, em que alega o desrespeito à proibição constitucional de vedação ao confisco, como
preceitua o artigo 150, inciso IV da Carta de 1988.
Questões Meritórias Arguidas.
Os Recorrentes repisam os mesmos argumentos apresentados por ocasião da
impugnação em relação ao procedimento fiscal que culminou com a lavratura dos autos de
infração objetos dos presentes autos e que decorreram do fato do contribuinte não ter logrado
êxito na fase de fiscalização, mesmo após ter sido por diversas vezes sido intimado a esclarecer e
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
18
comprovar a existência de crédito líquido e certo (artigo 170 CTN) ou de ter realizado pagamento
ou recolhimento indevido ou a maior a justificar as compensações informadas em GFIP.
Em relação às justificativas apresentadas pelo contribuinte em sede de impugnação
e replicadas no recurso voluntário para contrapor o lançamento realizado, por concordar e não
merecerem reparos, adoto como razão decidir neste ponto, os fundamentos do acórdão recorrido
(fls. 239/247), sintetizados a seguir:
(...)
Não assiste razão ao contribuinte no que diz respeito ao argumento de ter
cumprido a legislação de regência ao realizar a compensação por meio de GFIP, ao
afirmar que apresentou ao Fisco uma planilha demonstrativa de valores que
entendia ter direito a recuperar de impostos e contribuições federais,
provenientes da retenção de 11% nas suas Notas Fiscais emitidas, isso porque no
ano de 2012 o contribuinte realizou compensações por meio de GFIP no
montante de R$ 2.861.955,87 enquanto os valores retidos de suas notas
fiscais/faturas emitidas totalizam R$ 1.497.496,80, sendo cabível o lançamento
fiscal. Para as competências 01/2012, 03/2012 e 09/2012, a compensação
efetuada pela empresa declarada em GFIP não excedeu aos valores retidos.
Assim, para estas competências não houve levantamento de débito.
Também não foi acatada a alegação de que, embora não tenha logrado êxito na
apresentação do saldo da conta contábil desde sua origem em 2002, a partir do
saldo zero, conseguiu demonstrar à fiscalização que, para o período de 2005 a
2012, acumulou valores a recuperar da ordem de R$ 34.228.387,06, tendo em
vista que não há qualquer documento contábil nos autos que comprovam tais
afirmações, não se prestando para essa finalidade as planilhas preparadas pelo
próprio contribuinte sem os correspondentes registros contábeis ou fiscais, pois
os documentos hábeis para a comprovação são aqueles que se vinculem ao
direito líquido e certo da compensação, contemporâneos e coincidentes a um
pagamento indevido ou maior que o devido de contribuições sociais
previdenciárias e as destinadas a Terceiros (art. 89 da Lei 8.212/1991).
Deve-se observar que o caráter facultativo da compensação não desobriga o
sujeito passivo do cumprimento da legislação pertinente, no caso em tela: os
artigos 156, inciso III, 170 e 170-A do Código Tributário Nacional (CTN), artigo 89
da Lei 8.212/1991 e as instruções estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. Assim, se em uma ação fiscal ficar constatada a compensação de valores
em desacordo com o permitido pela legislação tributária-previdenciária, será
constituído o crédito tributário por meio do instrumento competente, sem
prejuízo das penalidades cabíveis.
Por outro lado, somente é permitida a compensação de valores que não tenham
sido alcançados pela prescrição, sendo que o termo inicial deste prazo é
considerado a partir do momento do pagamento. Assim, o direito de realizar a
compensação deverá obedecer ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
19
da data do pagamento indevido, conforme preleciona o art. 253 do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
Isso está em consonância com o art. 168 do CTN, que prescreve o prazo de 5
(cinco) anos para realização do direito de pleitear a restituição de valores
recolhidos indevidamente.
Apenas a título de registro, a Impugnante afirma que teria um pretenso direito a
recuperar de impostos e contribuições federais relativos ao saldo zero na sua
origem em 2002, e, para o período de 2005 a 2012, acumulou valores a
recuperar da ordem de R$34.228.387,06. Por três motivos, essa afirmação está
em desacordo com a legislação pertinente à compensação: o Código Tributário
Nacional (CTN), a Lei 8.212/1991 e as instruções estabelecidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Primeiro, considerando o início da compensação na competência 02/2012 e o
prazo de prescrição de 5 anos, estariam prescritos todos os valores pagos de
forma indevida anteriores à competência 01/2007 (art. 253 do Decreto
3.048/1999 e art. 168 do CTN).
Segundo, a compensação por meio da GFIP somente abarca os valores pagos de
forma indevida oriundos das contribuições sociais previdenciárias e as destinadas
a Terceiros. Por consectário lógico, não pode a Impugnante realizar o pretenso
direito de compensação utilizando-se de valores oriundos de impostos e outras
contribuições (PIS, COFINS, CIDE), como designado na sua peça impugnatória, na
ordem de R$34.228.387,06 (art. 89 da Lei 8.212/1991 c/c art. 66 da Lei 8.383/91).
Terceiro, a empresa não apresentou nenhum documento que a desincumbisse da
obrigação de apresentar a Declaração de Compensação (DCOMP), gerada a partir
do programa PER/DCOMP, conforme preleciona a INSTRUÇÃO NORMATIVA da
RFB n° 900/2008, em seus artigos 34 e 44 a 48. Apresentou apenas e tão somente
diversos pedidos de restituição de contribuições e impostos federais,
especificamente IRPJ e CSLL, e não apresentou nenhum pedido de restituição de
contribuição previdenciária. Ademais, a Impugnante não apresentou qualquer
documento contábil ou fiscal capaz de comprovar o seu pretenso direito de
compensar no valor de R$34.228.387,06 de contribuição previdenciária. Logo, os
documentos juntados aos autos não comprovam a existência de compensação
proveniente de um crédito líquido e certo (art. 170 do CTN).
Com relação ao saldo zero da conta de compensação e às declarações prestadas
pela Impugnante, durante o procedimento de auditoria-fiscal, observa-se que os
fatos delineados no item 3.2 do Relatório Fiscal esclarecem todos os pontos
abordados na peça impugnatória, tendo em vista que a Impugnante não
apresentou qualquer elemento probatório para afirmar as suas alegações e, além
disso, declarou que, em 01/01/2012, não identificou em seus registros contábeis
saldo de retenção de INSS sobre o faturamento.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
20
De mais a mais, em 02/01/2012, o saldo inicial da conta contábil 1.1.04.021.4996
- INSS A RESTITUIR era de R$3.900,00; e, nessa mesma data (02/01/2012), o saldo
inicial da conta contábil 1.1.04.021.4997 - INSS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA
era de R$715.912,35 e saldo final em 31/12/2012 de R$831.669,00. Quando
intimada a esclarecer as divergências entre os valores constantes dos seus
registros contábeis e os valores compensados por meio da GFIP no montante de
R$2.861.955,87, a Impugnante apenas apresentou uma planilha eletrônica,
padrão excel, desacompanhada de qualquer documento contábil ou fiscal, que
registrava um direito a recuperar em 31/12/2012 no valor de R$34.228.387,06 de
contribuição previdenciária, valores relativos ao período de 2005 a 2012. Dentro
desse contexto fático, percebe-se que as informações contidas na planilha
eletrônica apresentada pela Impugnante ao Fisco, citada na sua peça de
impugnação, não têm lastro probatório nos registros contábeis ou fiscais da
empresa e, com isso, a afirmação de que teria um direito a recuperar, que não foi
observado pelo Fisco, não se sustenta.
(...)
Na fase impugnatória ao invés de comprovar mediante a apresentação de
documentação hábil idônea as inconsistências apontadas pela fiscalização, requereu a realização
de perícia, que foi negada pela autoridade julgadora de primeira instância sob os seguintes
fundamentos (fl. 247):
(...)
No tocante ao pedido de realização de perícia, a Impugnante não especificou o
motivo para sua realização, sobre qual matéria controversa dos autos deveria
haver perícia, e, além disso, trata-se de pedido protelatório, pois ela não juntou
aos autos qualquer documento capaz de comprovar o seu crédito líquido e certo
(art. 170 do CTN), nem comprova que teria realizado pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido (art. 89 da Lei 8.212/1991).
O pedido de perícia deve seguir o disposto no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993) grifei
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993) Do exposto, o pedido de realização de perícia
não merece ser acolhido.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
21
(...)
Mesmo ante a justificativa do indeferimento, insurgem-se os Recorrentes em sede
recursal contra tal negativa, alegando a necessidade de realização da perícia para a produção de
provas e a violação ao princípio da verdade material, sem, contudo, como ocorreu na fase de
impugnação, apresentar qualquer documento apto a comprovar o crédito líquido e certo e que
teria realizado pagamento indevido a maior.
No caso concreto os Recorrentes só fazem menção genérica acerca da perícia,
indicando como motivo justificador para sua realização a necessidade de produção de prova e sem
atender aos requisitos legais.
A realização de perícia não se afigura como remédio processual para suprir
injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já deveriam ter sido
apresentadas por ocasião do procedimento de fiscalização e posteriormente juntadas aos autos na
impugnação e mesmo com a interposição do recurso voluntário.
Desse modo, cabia aos Recorrentes carrearem aos autos os referidos documentos,
não se justificando o deferimento do pedido de perícia para suprir omissão probatória cujo ônus
era de sua responsabilidade.
Ressalta-se que se considera não formulado o pedido de perícia quando não
atendidos os requisitos exigidos pela lei.
Por fim, convém ressaltar que o indeferimento fundamentado da realização de
perícia ou diligência não configura cerceamento de defesa, consoante se depreende do teor da
Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Do exposto, nada a prover.
Da Multa Isolada por Compensação Indevida.
Os Recorrentes insurgem-se alegando que, apesar de todos os esforços
empreendidos para atender a fiscalização, a autoridade fiscal conclui tratar-se de fraude,
aplicando a multa de ofício qualificada no percentual de 150%.
Afirmam que a lei exige que o intuito de fraude seja evidente, pois a má-fé não se
presume, deve ser comprovada.
Aduzem que jamais houve intuito de enganar, esconder ou iludir, agindo sempre de
forma transparente e solicita em tudo quanto exigido pela fiscalização.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
22
Relatam que no caso, as circunstâncias em que ocorreram os fatos denotam que
eventuais irregularidades na escrituração partiram mais de equivocada execução da técnica
contábil do escritório de contabilidade para tanto contratado, do que de qualquer ação dolosa, e
dessa forma, mostra-se imperioso seja afastada a aplicação da multa qualificada.
Por fim, afirmam que a fiscalização laborou em flagrante excesso, pois, além de
aplicar a penalidade em patamares incompatíveis com a realidade jurídica do país, aplica-a em
situações em que não houve desrespeito à legislação tributária nos termos exigidos pela lei de
regência.
A autoridade fiscal entendeu que a entrega de GFIP com informações falsas, no caso
com inserção de créditos inexistentes (compensações), resultou em supressão/redução de
contribuições previdenciárias devidas, ensejando, dessa forma, a aplicação da multa isolada
prevista no § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991, incluído pela Lei no 11.941 de 2009.
Note-se que a aplicação da multa isolada foi fundamentada na compensação de
valores realizada sem a comprovação do efetivo recolhimento indevido e sem a comprovação do
direito líquido e certo.
Da dicção do § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991, extrai-se que na hipótese de
compensação indevida, quando se comprove falsidade de declaração apresentada pelo sujeito
passivo, ele estará sujeito à multa de 150%:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
O legislador determina a aplicação da multa de 150% quando se tratar de falsidade
de declaração, sem mencionar a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
na conduta do contribuinte.
A autoridade fiscal entendeu que a empresa teria efetuado falsas compensações
em GFIP considerando que não existem quaisquer recolhimentos efetuados indevidamente.
Os Recorrentes, por sua vez, não apresentaram razões e elementos de prova que
pudessem contrapor as afirmações, a convicção e as conclusões do fisco quanto à subsunção do
fato à norma e assim afastar a imposição da penalidade imposta, limitando-se a apresentar
argumentos retóricos.
Assim, a conduta de compensações efetuadas, visando extinguir indevidamente
parte dos débitos apurados e confessados mediante o aproveitamento de créditos que não logrou
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
23
comprovar, trouxe o resultado esperado e pretendido pelo contribuinte, qual seja, deixar de pagar
tributo.
Em vista dessas considerações, não há como acolher as alegações dos Recorrentes,
de modo que deve ser mantida a multa aplicada.
Da Solidariedade.
Os Recorrentes apenas repisam os mesmos argumentos da impugnação, sem
apresentar fatos ou documentos capazes de modificar o que foi decidido pelo juízo de primeira
instância. Assim, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como razão
de decidir no presente tópico, tendo em vista o disposto no artigo 114, § 12, inciso I da Portaria
MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023 (fls. 253/258):
(...)
Da Correlação entre a Suposta Supressão de Tributo e o Poder de Decisão do
Sócio Reputado Responsável.
Os Impugnantes afirmam que somente os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado podem ser responsabilizados, e não todo e
qualquer sócio, pois este não teria poder de gestão na empresa, sendo crucial
para caracterizar sua responsabilidade a efetiva demonstração de que tenha
praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em
posição de influir para a sua não ocorrência.
Tal alegação não merece ser acolhida, já que os documentos juntados aos autos
demonstram, para as competências 02/2012, 04 a 08/2012 e 10 a 13/2012, a
ocorrência de compensação nas GFIP’s com créditos que não existiam na escrita
contábil nem fiscal da empresa, que tinha como sócios-administradores os Srs.
Caio Silvestre da Silva Souza e Jonielson Pereira de Oliveira.
Conforme Cláusula Sétima do Contrato Social da empresa (fls. 100/104), os
gerentes (sócios-administradores) da empresa sempre foram os Srs. Caio Silveira
da Silva Souza e Jonielson Pereira de Oliveira, os quais exerciam poderes
abrangentes na tomada de decisões contábeis e financeiras da empresa, podendo
inclusive
designar
procuradores
passivamente,
judicialmente
e
extrajudicialmente, em todos os atos pertinentes aos objetivos da sociedade.
Ao permitir ou tolerar a realização de compensação com créditos inexistentes,
utilizando-se das GFIP’s e de valores que não foram efetivamente retidos nas
notas fiscais emitidas, isso configura a prática de atos com violação aos limites da
lei e aos limites contratuais de atuação de cada sócio-administrador (gerente) da
empresa, já que a forma de compensação por meio de GFIP circunscreve a regra
prevista no art. 89 da Lei 8.212/1991, que somente permite a compensação de
valor líquido e certo (art. 170 do CTN), oriundo de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido de contribuições sociais previdenciárias e as
destinadas a Terceiros, que não foi o caso dos autos.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
24
Essa prática de realizar compensação com créditos inexistentes constitui uma
ação tendente a excluir ou modificar o valor da contribuição previdenciária devida
e, ao utiliza-se de elementos que não espelham os registros contábeis ou fiscais
da empresa, enquadra-se como fraude, a teor do art. 72 da Lei 4.502/1964.
Nesse passo a passo, há de se entender que a responsabilidade pessoal e solidária
imputada aos sócios-administradores (gerentes), prevista no art. 135, inciso III, do
CTN, é uma responsabilidade subjetiva, isto é, depende de prova de culpa em
sentido amplo.
E, no caso dos autos, constata-se que os administradores da empresa, ao
permitirem ou tolerarem a compensação com créditos que não espelhavam os
registros contábeis ou fiscais da empresa, faltaram, no mínimo, com o dever geral
de vigilância (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo:
Saraiva, 1999, v. 2, p. 267- 268) de observar a fidelidade e a confiabilidade dos
lançamentos contábeis, que tomam por base os documentos da empresa e devem
ser fiéis a tais documentos, isto é, a escrituração contábil deve corresponder à
realidade que se apresenta da atividade econômica e financeira da empresa. Esse
entendimento é confirmado pelo fato de ser obrigação da empresa o
levantamento periódico de suas atividades, mediante elaboração de um balanço
patrimonial e de resultado econômico (art. 1.179 do Código Civil de 2002),
normalmente a cada ano. Esse balanço patrimonial apresenta a efetiva situação
patrimonial da empresa (arts. 1.187 e 1.188 do CC/2002), pois haverá a exposição
da sua real situação fiscal e econômica, por meio da apresentação distintamente
dos bens integrantes do ativo e do passivo, apresentando inclusive os direitos
creditórios com o Fisco e passíveis de compensação.
É de se mencionar que foram indicados, no Relatório Fiscal (fls. 16/33) e Termos
de Sujeição Passiva Solidária (fls. 111/126), os seguintes dispositivos normativos
como fundamento para a responsabilidade solidária dos mencionados sócios-
administradores: artigo 135 da Lei 5.172/66 (CTN - Código Tributário Nacional); e,
artigos 71 e 72 da Lei 4.502/1964.
(...)
Logo, de acordo com os documentos juntados aos autos, impõe-se afirma que, no
período do lançamento fiscal, os sócios-administradores (Srs. Caio Silveira da Silva
Souza e Jonielson Pereira de Oliveira) exerciam atos de administração da
empresa, assinando em conjunto, podendo inclusive designar procuradores
passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, em todos os atos pertinentes
aos objetivos da sociedade, e, ao praticarem atos com violação aos limites da lei
(art. 89 da Lei 8.212/1991; art. 170 do CTN; e art. 72 da Lei 4.502/1964), devem
ser responsabilizados pessoal e solidariamente, conforme preleciona a regra
contida no inciso III do artigo 135 do CTN.
Do Ato Ilícito.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
25
Os Impugnantes alegam que não se pode atribuir a responsabilidade substitutiva
para sócios, diretores ou gerentes, prevista no artigo 135, III, do CTN, sem que
seja antes apurada a existência de um ato ilícito praticado por qualquer daquelas
pessoas, pois se há o mero inadimplemento de um tributo, tem-se que a infração
foi praticada pela pessoa jurídica, e não por seu dirigente, não sendo possível
responsabilizar este pelos tributos devidos por aquela.
Essa alegação não será acatada, tendo em vista que não houve a imputação da
responsabilidade solidária aos sócios-administradores em razão do simples
inadimplemento de um tributo, mas sim pelo fato da utilização de créditos
inexistentes para realizar a compensação por meio da GFIP. Esse entendimento
foi registrado no item 15 do Relatório Fiscal (fls. 16/33) nos seguintes termos:
(...)
Cabe observar, também, que se mostra equivocado o entendimento dos
Impugnantes no sentido de que a responsabilidade dos diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica em matéria de direito tributário, no caso de
excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, prevista no artigo
135, inciso III, do CTN, seria responsabilidade subsidiária, e não por solidariedade.
Nota-se que, quando presente uma das hipóteses arroladas no artigo 135 do CTN,
a responsabilidade é pessoal do agente, devendo ser ressaltado que essa
responsabilidade pessoal do agente não exclui a responsabilidade do contribuinte,
uma vez que responsabilidade pessoal não significa responsabilidade exclusiva do
agente.
Nesse sentido, segue a lição de Hugo de Brito Machado (in Curso de Direito
Tributário. 34a edição. São Paulo: Malheiros, 2013, pg. 166), in verbis:
“[...] A lei diz que são pessoalmente responsáveis, mas não diz que sejam as
únicas. A exclusão da responsabilidade, a nosso ver, teria de ser expressa.
Com efeito, a responsabilidade do contribuinte decorre de sua condição de
sujeito passivo direto da relação obrigacional tributária. Independe de
disposição legal que expressamente a estabeleça. Assim, tratando-se de
responsabilidade inerente à própria condição de contribuinte, não é
razoável admitir-se que desapareça sem que a lei o diga expressamente.
Isto, aliás, é o que se depreende do disposto no art. 128 do CTN (...). Pela
mesma razão que se exige dispositivo legal expresso para a atribuição da
responsabilidade a terceiro, também se há de exigir dispositivo legal
expresso para excluir a responsabilidade do contribuinte. [...]”
Assim, tem-se que, presente uma das hipóteses arroladas no artigo 135 do CTN,
além do próprio contribuinte ou das pessoas jurídicas solidárias, o agente infrator
também deveria ser responsabilizado pelo descumprimento da obrigação
tributária.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
26
No caso, não há que se falar que a responsabilidade imputada aos sócios-
administradores excluiria a responsabilidade da empresa autuada, uma vez que, a
responsabilidade tributária prevista no art. 135, inciso III, do CTN é do tipo
solidária
(EREsp
174.532/PR
e
REsp
1.455.490/PR).
Dessa
forma,
a
responsabilidade dos sócios-administradores não exclui a da pessoa jurídica
autuada, uma vez que não há, nem no CTN nem na legislação previdenciária,
regra afirmando que a responsabilização de terceiro que agiu de forma irregular
constitui causa de exclusão da responsabilidade tributária da pessoa jurídica
qualificada como sujeito passivo contribuinte.
Ante a argumentação apresentada pelos Impugnantes, constata-se que os sócios-
administradores não foram levados à condição de responsáveis solidários à conta
de um mero e simples inadimplemento de obrigação tributária nem à conta da
falta de existência de uma fraude, mas de um inadimplemento consubstanciado
na moldura fática da utilização de compensação das contribuições previdenciárias
com créditos que não existiam nos documentos contábeis ou fiscais da empresa.
Dessa maneira, percebe-se que os Srs. Caio Silveira da Silva Souza e Jonielson
Pereira de Oliveira, na qualidade de sócios-administradores da empresa autuada
(Cláusula Sétima do Contrato Social), permitiram ou toleraram a prática de
compensação com créditos inexistentes e, por consequência, tendente a excluir
ou modificar o preciso conhecimento, ou a correta formação da matéria
tributável, evitando ou diferindo o pagamento das contribuições previdenciárias
nas competências 02/2012, 04 a 08/2012 e 10 a 13/2012, com prejuízo à Fazenda
Pública, reunindo, para si, atos ilícitos, que se caracterizam como “praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, pressuposto
de incidência do art. 135, inciso III, do CTN, a justificar a chamada desses
administradores (gerentes) aos autos como responsável tributário.
Dos Princípios da Motivação e da Legalidade Administrativa.
Os Impugnantes afirmam que, pelo princípio da motivação dos atos
administrativos, faz-se necessário que autoridade fiscal indique os fundamentos
de fato e de direito que lhe empolgaram a decisão, e sua obrigatoriedade se
justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para
permitir o controle de legalidade dos atos administrativos. Registram que, ainda
que a autoridade fiscal houvesse feito menção à qualquer ato ilícito
supostamente praticado pelos sócios, a solidariedade há de ser reputada ilegal
ante a ausência de provas para tanto necessárias.
Citam que, nos termos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, a descrição do fato
(inc. III) é apontado como item de constância obrigatória no auto de infração, de
sorte que, por ordem de interpretação sistemática, a atitude descritiva há de
concretizar-se com fundamento nas provas produzidas no curso da fiscalização, e
se estas não se prestam ao efeito pretendido pela autoridade fiscal, há de ser-lhe
decretada nulidade do ato por afronta à legalidade administrativa.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
27
Tais alegações não merecem ser acolhidas, uma vez que o lançamento fiscal está
consubstanciado em elementos fáticos e jurídicos que disciplinam a matéria em
questão, conforme já foi amplamente registrados nos itens acima (Da Correlação
entre a Suposta Supressão de Tributo e o Poder de Decisão do Sócio Reputado
Responsável e Do Ato Ilícito).
Verifica-se ainda que o lançamento fiscal ora analisado atende aos pressupostos
essenciais para sua lavratura, contendo de forma clara os elementos necessários
para a sua configuração e caracterização. Com isso, não há que se falar em vícios
no lançamento fiscal, já que estão estabelecidos de forma transparente nos autos
(fls. 01/144) todos os seus requisitos legais, conforme preconizam o art. 142 do
CTN e o art. 10 do Decreto 70.235/1972, tais como: local e data da lavratura;
caracterização da ocorrência da situação fática da obrigação tributária (fato
gerador); determinação da matéria tributável; montante da contribuição
previdenciária devida; identificação do sujeito passivo; determinação da
exigência tributária e intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 dias;
disposição legal infringida e aplicação das penalidades cabíveis; dentre outros.
(...)
O Relatório Fiscal (fls. 16/33) e seus anexos (fls. 01/15 e 34/144) são
suficientemente claros e relacionam os dispositivos legais aplicados ao
lançamento fiscal ora analisado, bem como descriminam a motivação da glosa de
compensação, da multa aplicada e da imputação da sujeição passiva. A
fundamentação legal aplicada encontra-se no Relatório de Fundamentos Legais
do Débito - FLD, que contém todos os dispositivos legais por assunto e
competência. Há o Discriminativo de Débito (DD), que contém todas as
contribuições sociais devidas, de forma clara e precisa. Ademais, constam outros
relatórios que complementam essas informações, tais como: Relatório de
Lançamentos (RL); Discriminativo Sindético de Débito (DSD); planilha de cálculo;
dentre outros. Esses documentos, somados entre si, permitem a completa
verificação dos valores e cálculos utilizados na constituição do crédito tributário, e
evidenciam os elementos que ensejaram a imputação da responsabilidade
solidária.
Com isso, ao contrário do que afirmam os Impugnantes, o lançamento fiscal foi
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a
matéria, tendo o agente fiscal demonstrado, de forma clara e precisa, a
ocorrência do fato gerador da glosa de compensação e os fatos que ensejaram a
responsabilidade solidária aos sócios-administradores (art. 135, inciso III, do CTN),
fazendo constar nos relatórios que o compõem (fls. 01/144) os fundamentos
legais que amparam o procedimento adotado e as rubricas lançadas.
Logo, essas alegações dos Impugnantes de nulidade do lançamento fiscal e de
falta de motivação são genéricas, ineficientes e inócuas, não se permitindo
configurar qualquer nulidade e não serão acatadas.
(...)
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723831/2015-52
28
Nada a prover.
Jurisprudência e Decisões Administrativas.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais indicados pelo Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos de natureza confiscatória da
multa aplicada e dos novos argumentos trazidos somente na fase recursal; na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 359
DF CARF MF
Original